Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-66.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. EFEITOS IRRETROATIVOS DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção, em razão do não pagamento de custas e preparo.
1.2. O agravante havia requerido gratuidade de justiça, apresentando apenas contracheque antigo; diante da impugnação da parte contrária, foi intimado a comprovar a hipossuficiência com documentação complementar (declaração de imposto de renda, contracheques e extratos bancários), mas permaneceu inerte.
1.3. O pedido de gratuidade foi indeferido e, mantida a inércia, o recurso inominado foi considerado deserto; posteriormente, o agravante apresentou novos documentos e reiterou o pedido de gratuidade no agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a posterior comprovação da hipossuficiência econômica autoriza o afastamento da deserção e o conhecimento do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência quando há impugnação, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
3.2. A gratuidade de justiça não produz efeitos retroativos, razão pela qual não tem o condão de afastar a deserção já configurada.
3.3. É possível, contudo, suspender a exigibilidade das custas e dos honorários fixados, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na decisão monocrática. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça não retroage para afastar a deserção já configurada. 2. A concessão posterior do benefício apenas suspende a exigibilidade das custas e dos honorários fixados.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1414669, 0703928-77.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 28/04/2022.